Tribunal: TJMT
Processo: 1010058-33.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010058-33.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Liberdade Provisória, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TAPURAH (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIO BIRCK - CPF: 686.974.300-20 (ADVOGADO), CLAUDIO BIRCK - CPF: 686.974.300-20 (IMPETRANTE), THIAGO JUNIOR DE FRANCA DIAS - CPF: 061.976.051-63 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TAPURAH (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: CLAUDIO BIRCK
PACIENTE: THIAGO JUNIOR DE FRANCA DIAS

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TAPURAH

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS –
LESÃO CORPORAL
-
PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA - DECRETO MOTIVADO – SEGREGAÇÃO FUNDADA NO ART. 312 DO CPP - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA E NECESSÁRIA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO - ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Na hipótese, demonstrada a existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, e estando evidenciada a periculosidade do paciente, especialmente diante da gravidade dos fatos, soma-se a isso
a agressão a policial civil no momento
estava retirando outro preso da cela, ocasião que tentou empreender fuga, forçando o braço do policial até quebrá-lo
,
da qual resultou lesão corporal, tudo a reforçar a periculosidade do agente, imperiosa a manutenção da prisão processual para a garantia da ordem pública e consequente acautelamento do meio social, nos termos do art. 312 do CPP.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1010058-33.2021.8.11.0000

IMPETRANTE: CLAUDIO BIRCK
PACIENTE: THIAGO JUNIOR DE FRANCA DIAS

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TAPURAH

RELATÓRIO:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pelo Advogado
Cláudio Birck
em favor de
THIAGO JUNIOR DE FRANÇA DIAS,
apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT.

Narra o impetrante que o paciente foi preso em flagrante, com a posterior conversão em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, do crime de tráfico de drogas.

Neste contexto, sustenta-se que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, sendo possível a aplicação de cautelares menos onerosas em detrimento da prisão.

Diante disso, requereu, liminarmente, a concessão da ordem com a expedição de alvará de soltura, a fim de que o paciente responda ao processo em liberdade ou subsidiariamente, pleiteia a aplicação de medida cautelar diversa da prisão. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.

A liminar foi
indeferida
, consoante id. N.
91530967.

As informações de praxe foram prestadas pela autoridade coatora,

id. N.
92316489.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, ID. N.
92746479.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: CLAUDIO BIRCK
PACIENTE: THIAGO JUNIOR DE FRANCA DIAS

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TAPURAH

VOTO:

No caso, busca-se, em síntese, a revogação de prisão preventiva, por não estar presentes os requisitos da custódia cautelar, além de ser possível a sua substituição por cautelares menos onerosas.

Extrai-se dos autos que o Paciente foi preso, em flagrante, pelos crimes, em tese, de tráfico de drogas e lesão corporal de natureza grave (art. 33 , da Lei 11.343/06 e art. 129, § 1o, do Código Penal) .

Ao impor a prisão preventiva o Magistrado de origem apontou que a custódia cautelar é necessária para garantia da ordem pública, pois o paciente encontra-se envolvido no comércio ilícito de drogas
,
além da lesão ao policial civil,

consoante fragmento da decisão,
in verbis:

“ (...)

Trata-se de Auto de Prisão em Flagrante de

THIAGO JUNIOR DE FRANÇA DIAS
,

autuados pela prática, em tese, dos crimes previstos nos artigos 33, da Lei n. 11.343/06, e artigo 129, § 1, do Código Penal.

Consta do boletim de ocorrência no 2021.128346:

“ESTA GU PM EM RONDAS POR ESTA CIDADE SENDO VISUALIZADO O SUSPEITO MUITO DESCONFIADO, QUE POSTERIORMENTE SENDO REALIZADA ABORDAGEM AO SUSPEITO SENDO REALIZADA A BUSCA PESSOAL SENDO ENCONTRANDO COM O MESMO DENTRO DE UM DOS BOLSOS DO SHORT (01) UMA PORÇÃO ANÁLOGA A MACONHA QUE DENTRO DA MOCHILA MAIS (10) PORÇÕES DENTRO DE UMA SACOLA, TOTALIZANDO (SETENTA E DUAS PONTO OITO GRAMAS) 72,8 GRAMAS E UMA BALANÇA DE PRECISÃO. DIANTE O FATO FOI DADO VOZ DE PRISÃO AO SUSPEITO, SENDO ENCAMINHADO PARA ESTA UNIDADE POLICIAL PARA CONFECÇÃO DO BOTIM DE OCORRÊNCIA SEM LESÕES CORPORAIS. SUSPEITO ENCAMINHADO PARA DEL.
”

Já na Delegacia de Polícia, na tentativa de fugir, o flagrado acabou lesionando de forma grave o Policial Civil FRANCISCO FERNANDES DA SILVA JUNIOR, razão pela qual se confeccionou o boletim de ocorrência de no 2021.128815, com a seguinte narrativa:

“ESTE POLICIAL PLANTONISTA AO CHEGAR NA DELEGACIA NA DATA DE HOJE (25/05/2021) PARA RECEBER O PLANTÃO FOI INFORMADO POR COLEGA DE TRABALHO ANACLETO QUE NA NOITE PASSADA, NO PLANTÃO DE SEU COLEGA POLICIAL FRANCISCO FERNANDES, ESTE AO RECEBER A OFICIAL DE JUSTIÇA LAIZA PARA QUE ESTA TROUXESSE O ALVARA DE SOLTURA DE UM DOS PRESOS ACABOU TENDO O BRAÇO QUEBRADO POR UM DOS PRESOS QUE SE ENCONTRAVA ALI DETIDO POR TRÁFICO DE DROGAS CONFORME BO 2021.128346.
FUI INFORMADO PELO COLEGA POLICIAL CIVIL CLEOMAR QUE O PRESO THIAGO JUNIOR DE FRANCA DIAS, O QUAL AGUARDAVA PARA TER SEU FLAGRANTE DELITO SER HOMOLOGADO PELA AUTORIDADE POLICIAL, TENTOU SE APROVEITAR DO MOMENTO DA ABERTURA DA CELA PARA FUGIR, ATROPELANDO O POLICAL FRANCISCO FERNANDES QUE TEVE SEU BRAÇO PRESSIONADO CONTRA A GRADE DA CELA PELO CORPO DE THIAGO QUE EMPURRAVA O BRAÇO ATÉ QUEBRAR
. QUE MESMO COM O BRAÇO QUEBRADO FRANCISCO CONSEGUIU IMPEDIR A FUGA DE THIAGO CONSEGUINDO PRENDÊ-LO NOVAMENTE NA CELA. NA DATA DE HOJE ENTRAMOS EM CONTATO COM O HOSPITAL MUNICIPAL E FOMOS INFORMADOS QUE QUE FRANCISCO FERNANDES TEVE FRATURA DO OSSO RÁDIO E FOI ENCAMINHADO AO HOSPITAL REGIONAL DE SORRISO PARA ATENDIMENTO COM MEDICO ORTOPEDISTA. QUE ATÉ O FECHAMENTO DESTA OCORRÊNCIA NÃO CONSEGUIMOS CONTATO COM FRANCISCO FERNANDES OU OUTRO PARENTE PARA TENTAR MAIS ESCLARECIMENTOS SOBRE O FATO.”

A prisão de
THIAGO JUNIOR DE FRANÇA DIAS
é legal (artigo 302, inciso I, do CPP), e o Auto de Prisão em Flagrante foi lavrado pela autoridade competente, observando-se todas as formalidades legais.

Foi efetuada a oitiva dos responsáveis pela prisão, das testemunhas, e interrogados os flagrados. Lavrou-se o auto de prisão, bem como nota de culpa, assinada pela autoridade, com o motivo da prisão, o nome do condutor e os das testemunhas. Confeccionou-se termo e recibo de entrega de preso.

A prisão do flagrado e o local onde se encontra foram comunicados imediatamente ao juiz competente no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. O preso foi informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência e comunicação da família ou à pessoa por ele indicada, e de advogado; há identificação dos responsáveis por sua prisão e por seu interrogatório policial.

Foram devidamente observadas as garantias constitucionais e legais do preso, estando o auto de prisão em flagrante formal e materialmente perfeito, sem vício aparente.

À vista do exposto,
HOMOLOGO
o Auto de Prisão em Flagrante de
THIAGO JUNIOR DE FRANÇA DIAS
, posto que legal e de acordo com as hipóteses autorizadoras.

Por conseguinte, com o advento da Lei no 12.403/2011, pretendendo o legislador adequar a norma infraconstitucional aos princípios basilares do Estado Democrático de Direito - presunção de não culpabilidade -, ao receber o Auto de Prisão em flagrante, deve o juiz adotar uma das três providências previstas nos incisos I a III do artigo 310 do CPP, quais sejam:
relaxar a prisão ilegal; converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou, conceder liberdade provisória, com ou sem fiança.

Desta feita, passo a analisar a hipótese adequada ao caso concreto.

Examinando detidamente os elementos colhidos no presente feito e a sistemática dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, constato que a decretação da prisão preventiva do flagrado
THIAGO JUNIOR DE FRANÇA DIAS

é medida que se impõe.

Registre-se que o artigo 312 do Código de Processo Penal elenca os fundamentos para a sua decretação nos seguintes termos:

“Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Parágrafo único. A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4o).”

Aliado a isso, o art. 313 do Código de Processo Penal prevê as circunstâncias necessárias para a decretação da prisão preventiva:

“Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;

II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal;

III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência.”

Analisando atentamente os autos, entendo estar presente a prova da existência dos crimes e indícios de autoria que recaem sobre
THIAGO JUNIOR DE FRANÇA DIAS
, podendo ser verificado pelo auto de prisão em flagrante, boletins de ocorrência, bem como pelos termos de depoimentos, prontuário médico, termo de apreensão, laudo preliminar de constatação de entorpecente, o qual constatou que a porção apreendida apresentou resultado positivo para Cannabis sativa L. (maconha).

In casu,
THIAGO JUNIOR DE FRANÇA DIAS
encontra-se preso pela prática, em tese, dos crimes de tráfico ilegal de entorpecentes e lesão corporal de natureza grave, o que, aliado a outros fatores a seguir expostos, põe em situação lesiva a segurança pública, desequilibrando o tecido social.

A quantidade de droga apreendida é considerável, pois o indiciado tinha em seu poder 11 (onze) porções de substância entorpecente análoga a Cannabis sativa L. (maconha), com peso total de 70,8 gramas. Além das
drogas, foi encontrada uma balança de precisão, o valor de R$ 70,00 em espécie além de outros
objetos sem procedência legal comprovada (termo de apreensão – ID 56507064)
.

Diante da análise das às condições em que o indiciado foi flagrado (na rua), a quantia de drogas apreendida (70,8 gramas), a natureza da droga (substância análoga à Cannabis sativa L. (maconha)), as condições em que o entorpecente foi encontrado (escondido no bolso de shorts e dentro de uma mochila), o objeto encontrado (balança de precisão), além dos valores apreendidos, há indícios de que o indiciado estava praticando o tráfico de entorpecentes, o que demonstra o periculum libertatis.

Ademais, friza-se a ousadia do flagrado que se aproveitando do momento em que o policial civil FRANCISCO FERNANDES DA SILVA JUNIOR estava retirando outro preso da cela, tentou empreender fuga e, para tanto, forçou o braço do policial até quebrá-lo, conforme se observa do prontuário médico juntado aos autos (ID 56507068).

Ressalte-se que, no presente caso, a decretação da segregação corporal é a medida eficaz para impedir a reiteração da prática delituosa e garantir a ordem pública e paz social, especificamente no que tange ao crime de tráfico de entorpecente, uma vez que, na maioria dos casos, os agentes estando em liberdade, reiteram a prática delituosa, causando, dessa forma, considerável abalo à ordem pública. Além disso, na maioria das vezes, tais infrações decorrem de crimes de natureza bem mais grave, caminhando lado a lado também com os delitos contra o patrimônio e contra vida.

É comum em casos de delitos de tráfico, se permanecerem em liberdade, os agentes continuarem praticando a mercancia de entorpecente, colocando em risco a garantia da ordem pública e a paz social.

Por oportuno, não se pode olvidar que o conceito de ordem pública abrange não só a tentativa de se evitar a reiteração delituosa, mas também o acautelamento social decorrente da repercussão negativa e do estado de insegurança, de intranquilidade e de impunidade efetivamente causado com a prática do delito.

(...)

Destaca-se, também, que no caso concreto está presente o requisito previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal (modificado pela Lei 12.403/2011), necessário para a decretação da prisão preventiva, uma vez que a somatória dos crimes em questão prevê a pena privativa de liberdade superior a 04 (quatro) anos.

Entendo que no caso em tela nenhuma medida cautelar, que não a prisão preventiva, seria viável de aplicação diante das condutas praticadas e da natureza grave destes delitos.

Ressalta-se que o flagrado fugir da cela onde se encontrava preso, causando lesão corporal de natureza grave em um policial, o que demonstra que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes para assegurar que o réu não irá furtar-se da aplicação da lei penal.

Em que pese o caráter excepcional que reveste a privação cautelar da liberdade do agente, demonstrados a presença dos pressupostos (fumus comissi delicti e periculum libertatis) autorizadores da prisão preventiva, bem como indicados os fatos concretos que dão suporte à sua imposição, tal qual na hipótese vertente, deve ser decretada a segregação cautelar do representado.

Acrescenta-se que há violação ao princípio de presunção de inocência. Este princípio não impede que medidas sejam aplicadas às presas, mesmo antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, desde que estas sejam de cunho cautelar, necessárias e provisórias, como é o caso em comento.

Ante o exposto,
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA
de
THIAGO JUNIOR DE FRANÇA DIAS
, com fundamento no artigo 312 do CPP (...)”

Verifica-se, pois, que a custódia cautelar foi decretada para o resguardo da ordem pública, em razão da gravidade in concreto dos fatos delituosos. O magistrado destacou, ainda, a agressão a policial civil no momento em que
estava retirando outro preso da cela, ocasião que tentou empreender fuga,
forçando o braço do policial até quebrá-lo,

da qual resultou lesão corporal, tudo a reforçar a periculosidade do agente. Assim, estando o decreto prisional lastreado em elementos concretos colhidos dos próprios autos, não há imputar qualquer ilegalidade à custódia.

Nesse sentido:

“PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E RESPECTIVA ASSOCIAÇÃO. RESISTÊNCIA. LESÃO CORPORAL. PRISÃO CAUTELAR. GRAVIDADE CONCRETA. PERICULOSIDADE. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. OCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

(...)

2. Não é ilegal o encarceramento provisório decretado para o resguardo da ordem pública, em razão da gravidade in concreto dos fatos delituosos, cifrada na significativa quantidade de substância entorpecente apreendida. O magistrado destacou, ainda, a agressão a policial militar no momento da abordagem, da qual resultou lesão corporal, tudo a reforçar a periculosidade do agente.

(...)

4. "Impossível asseverar ofensa ao 'princípio da homogeneidade das medidas cautelares' em relação à possível condenação que o paciente experimentará, findo o processo que a prisão visa resguardar. Em habeas corpus não há como concluir a quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado" (RHC 74.203/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 15/09/2016, DJe 27/09/2016).

5. Ordem denegada. (HC 379.397/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 17/03/2017)”

Consequentemente, diante da demonstração da necessidade da medida extrema, para garantia da ordem pública, as medidas cautelares diversas da prisão se revelam insuficientes para tutelar a situação jurídica em comento.

Ante o exposto,
denego
a ordem pleiteada, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2021